Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713431-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANIEL DA MOTA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RANIEL DA MOTA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF nos autos de ação declaratória ajuizada contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. O juízo de origem indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 120894699 – autos de origem). Em suas razões, o agravante alega que não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento (ID 34863159). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal com a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. O agravante foi intimado a juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo (ID 34950212). Foi proferida sentença nos autos de origem, na qual o juízo de origem indefere a petição inicial com fundamento nos arts. 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC e resolve o feito sem resolução de mérito (ID 35337019). É o relatório. DECIDO. A sentença proferida pelo juízo a quo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, deve ser reconhecida a perda de objeto deste recurso, já que eventual insurgência contra a sentença deverá ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator